Tribunal: TJDFT
Processo: 0727092-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NOVOS FATOS. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM E PROPRIEDADE LÍCITAS. AUSÊNCIA. INTERESSE AO PROCESSO. POSSÍVEL VINCULAÇÃO À PRÁTICA DE CRIMES. RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA. FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. Hipótese em que o pedido de restituição do veículo apreendido já havia sido analisado pela eg. Primeira Turma Criminal nos autos do Processo no 0731886-98.2023.8.07.0001, não tendo o recorrente, agora, apresentado novos fatos ou argumentos capazes de alterar a conclusão adotada pelo Colegiado naquela oportunidade, em que confirmou a decisão de indeferimento do pedido proferida pelo Juízo de origem. Nos termos dos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, é descabida a restituição de coisa apreendida se não cabalmente evidenciada a origem lícita e a propriedade do bem, sobretudo quando se tratar de objeto possivelmente vinculado à prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal). Por iguais razões, a restituição provisória do veículo reclamado, com a nomeação do recorrente como fiel depositário, não é medida recomendada no caso concreto, devendo aguardar-se a prolação da sentença.